Tribunal: TJBA
Processo: 0303375-84.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303375-84.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIA MARTINS DOS SANTOS Advogado(s): RAMON PESTANA BASTOS, CATUCHA OLIVEIRA PACHECO APELADO: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA Advogado(s):JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES, JULIANO MARTINS MANSUR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS APÓS A ÚLTIMA PRESTAÇÃO E COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, §§ 2º E 11, CPC). RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ANTONIA MARTINS DOS SANTOS contra sentença que, em ação de restituição de quantia indevida c/c danos morais e materiais, reconheceu apenas duplicidade de desconto no contracheque de janeiro/2014 (R$ 335,19), negando demais pedidos. A autora sustenta continuidade de descontos do empréstimo após a quitação (jan./fev./mar./abr./2014) e cobrança de seguro (R$ 269,65) não contratado; requer restituição em dobro, danos morais e majoração de honorários. As rés (SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA e SABEMI SEGURADORA S/A) alegam regularidade contratual, inexistência de dano moral, impossibilidade de repetição em dobro e ausência de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve descontos indevidos do empréstimo após a última prestação; (ii) estabelecer se a cobrança de seguro no valor de R$ 269,65 foi validamente contratada e autorizada; (iii) determinar a incidência da repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC); (iv) reconhecer a configuração de dano moral pelos descontos indevidos; (v) verificar os efeitos da inversão do ônus da prova deferida (art. 6º, VIII, CDC). III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a relação de consumo (arts. 2º e 3º, CDC) e a responsabilidade objetiva das rés (art. 14, CDC), cabendo-lhes afastar defeito do serviço ou provar excludentes (§ 3º), o que não fazem. A inversão do ônus da prova foi deferida (art. 6º, VIII, CDC) e vincula o julgamento: incumbe às fornecedoras demonstrar a regularidade dos descontos; não se exige da consumidora prova negativa. Documento das próprias rés (Contrato de Abertura de Crédito nº 739.570 – “Venc. Últ. Prest.: 02/2014”) evidencia marco temporal máximo; ausente prova de cessação, presume-se a continuidade dos descontos de fevereiro a abril/2014, além da duplicidade em janeiro/2014, impondo restituição. Quanto ao seguro de R$ 269,65 (nº 025341), não há prova de contratação/anuência específica; propostas juntadas indicam valores diversos (R$ 3,00 e R$ 9,00), violando o direito à informação (art. 6º, III, CDC) e caracterizando prática abusiva (art. 39, III, CDC). A repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) é cabível diante da cobrança indevida sem engano justificável, em cenário de descumprimento do dever de diligência e de boa-fé, à luz do entendimento consolidado no EREsp 1.413.542/RS. Os descontos sobre verba alimentar configuram dano moral in re ipsa, por excederem mero aborrecimento, conforme precedentes citados nos autos (TJ-RJ; TJ-PE; TJ-PR), justificando a compensação fixada em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação (CC, art. 405). Redimensionam-se os ônus sucumbenciais: custas e honorários a cargo das rés, com majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor impõe ao fornecedor demonstrar a licitude de todos os descontos impugnados, vedada a exigência de prova negativa pelo consumidor. Persistindo descontos de empréstimo após a última prestação indicada e ausente prova de regularidade, configura-se falha do serviço com dever de restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC). A cobrança de seguro sem prova de contratação específica e anuência do consumidor é indevida e afronta os arts. 6º, III, e 39, III, do CDC, impondo restituição em dobro. Descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa. Em sede recursal, reconhecido o acolhimento substancial dos pedidos do consumidor, majora-se honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e § 3º, 39, III, 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CC, art. 405. Súmula 362/STJ. LC nº 109/2001. Circular SUSEP nº 320/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.623.846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.629.550/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.08.2020; STJ, REsp 1.385.375/RS. TJ-RJ, APL 0015794-83.2015.8.19.0211, 17ª CC, j. 08.05.2019; TJ-PE, Apelação 0002235-74.2021.8.17.2290, 8ª Câmara Cível Esp. 2º, j. 28.04.2025; TJ-PR, RI 0014800-72.2021.8.16.0035, 3ª Turma Recursal, j. 05.12.2022; TJ-PE, AC 0004738-10.2018.8.17.2990, j. 17.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303375-84.2015.8.05.0004, em que figuram como apelante ANTONIA MARTINS DOS SANTOS e como apelada SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora